Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717112-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RESIDENCIAL NOSSO LAR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO DE MURO. ARÉA PÚBLICA. IRREGULARIDADE NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE PARTICULAR. MATRÍCULA. ÁREA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. INVALIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INCOERENTE COM A ÉPOCA DOS FATOS. ILEGALIDADE. 1 – Preliminar. Dialeticidade. A fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos arguidos (art. 932, inciso III, c.c o art. 1010, inciso III, do CPC) não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada. 2 – Distrito Federal. Competência competência municipal. Cabe ao Poder Público municipal promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo (art. 30, VIII, da CF/88). Tal competência, no Distrito Federal, é atribuída a esta ente federado (art. 32, § 1o. da CF). 3 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018). Intimação demolitória (art. 124, V). “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias (...)”. Previsão vigente aplicável ao tempo da notificação. Comprovado que a área se encontra em processo de regularização, incabível a sanção de intimação demolitória. Decreto n.o 31.242, de 12/01/2010. 4 – Teoria dos Motivos Determinantes. o Auto de Intimação Demolitória aduz como fundamentação legal a Lei Distrital n. 6.138/2018 e não a legislação vigente à época da obra. Inexiste coerência entre a situação fática e a legislação de vigência. Ato administrativo inválido. 5 – Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 6o, 9o e 12, todos da Lei 6.766/1979, asseverando que não há direito adquirido a parcelamento irregular, ao argumento de que, sem a obtenção da devida licença, o dano urbanístico é permanente. Afirma que o dever do Estado de exigir sua correção tem caráter imprescritível, vez que a lesão ao meio ambiente se renova a cada dia. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 30, inciso VIII, 32, §1o, 182, 225, caput, §1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Ademais, verifico que o recurso especial e o recurso extraordinário não merecem trânsito quanto a contrariedade dos demais artigos apontados. Isso porque a turma julgadora decidiu a controvérsia com fundamento na Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal) e nos Decretos Distritais 39.272/2018 e 31.242/2010. Sendo assim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “É inviável o exame de recurso especial quando, para derruir as conclusões do acordão recorrido, for necessária interpretação de ato normativo estadual. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.289.318/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso extraordinário. Embora o recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (RE 1485190 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 19/6/2024). Ademais, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023). Por fim, quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, bem como o de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002